Tribunal: TJDFT
Processo: 0716959-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716959-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE NANCI LIMA CAMELLO REPRESENTANTE LEGAL: MARLUCIA LIMA CAMELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. POLO PASSIVO. REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de indeferimento da petição inicial sob o fundamento de que a autora não teria promovido a necessária emenda determinada pelo Juízo singular. 2. Após o ajuizamento da ação o Juízo singular deverá analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. Diante da constatação de que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 e, uma vez não atendida a determinação expedida pelo Juízo, a petição inicial deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. 3. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 4.1. Com efeito, a intimação pessoal do autor, para a correção das eventuais falhas constatadas, apenas é necessária nos casos do art. 485, incisos II e III, do CPC. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o, e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque, não tendo a parte interessada se manifestado após ser intimada para dar andamento ao feito, a ação foi extinta sem resolução do mérito, sem que fosse tentada nova intimação dos procuradores para suprir a inércia processual, a fim de buscar a plena resolução satisfatória da demanda. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, e 485, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior tem decidido que "o descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito”. (AgInt no AREsp 841.047/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/5/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015